Tribunal: TJMT
Processo: 1043646-10.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043646-10.2018.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOCILENE MARIA DIAS DE ARRUDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1043646-10.2018.8.11.0041, proposta por JOCILENE MARIA DIAS DE ARRUDA, para condenar a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante pugna, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo à apelação, diante da probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação.
Aduz, em síntese, que inexiste prova da suspensão da energia elétrica, uma vez que não foi colacionado aos autos qualquer protocolo de reclamação, ou fotografia do padrão de energia com “lacre vermelho” (que indicaria corte de energia). Alega, também, que não há “qualquer ordem de serviço de corte ou religação registrada no sistema.”
Sustenta que sua responsabilidade se restringe ao “ponto de entrega”, e reitera que inexiste registro de problemas no fornecimento de energia para a unidade consumidora da apelada, assim não poderia ser responsabilizada por defeitos internos.
Salienta que o fato ocorrido não extrapolou a esfera do mero aborrecimento, portanto não é devida a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, por se mostrar desproporcional e desarrazoado.
Questiona o termo inicial dos juros de mora, os quais seriam devidos a partir da data do último arbitramento.
Requer a condenação da apelada em sucumbência recíproca, pois a indenização foi arbitrada em valor muito abaixo do pleiteado.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo e busca a majoração do valor da indenização.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1043646-10.2018.8.11.0041, proposta por JOCILENE MARIA DIAS DE ARRUDA, para condenar a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Ressai dos autos que JOCILENE MARIA DIAS DE ARRUDA ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais porque teria tido os serviços de energia elétrica suspensos na data de 21/11/2018, após a apelante iniciar, nos dias 17/11/2018 a 24/11/2018, a troca dos medidores de energia na região da residência da apelada, a fim de padronização. Argumentou que depois de entrar em contato com a apelante, esta teria lhe informado que a suspensão ocorreu pelo inadimplemento das faturas a partir do mês de agosto de 2018, as quais estariam pagas.
Após a angularização processual, a apelada apresentou contestação na qual rebateu as alegações da exordial, afirmando que não constava em seu sistema a interrupção do fornecimento. Em impugnação, a apelante reitera os argumentos lançados na peça vestibular, acrescentando que a energia elétrica somente foi restabelecida depois da concessão da liminar pelo Juízo.
Diante da desnecessidade da realização de outras provas, o Magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do Apelo.
Com efeito, infere-se da situação fática que se trata de relação consumerista, em que incide a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de equívocos decorrentes de atos praticados por seus prepostos, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração da culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.
Assim, apesar de a apelante argumentar a inexistência de prova da ocorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, vislumbra-se dos autos que no momento do recebimento da exordial, foi deferida a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo determinado que a apelante apresentasse os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial (ID 49969080).
Consta dos autos que a apelada demonstrou a regularidade no pagamento de suas faturas de energia elétrica, conforme se depreende dos documentos de ID 49969079, no qual consta, em especial, o “histórico de contas” emitido na data de 28/11/2018, o qual atesta o adimplemento das faturas dos meses de dezembro de 2017 até novembro de 2018, cujo último vencimento havia sido dia 14/11/2018, ou seja uma semana antes da suspensão dos serviços (21/11/2018).
Todavia, a apelante ao contestar a ação se limitou a argumentar que inexistia interrupção/suspensão no fornecimento dos serviços de energia elétrica, afirmando que não havia registro no seu sistema sobre qualquer irregularidade, mas não apresentou uma prova sequer dessa alegação, nem um “print” do sistema, relatório técnico, laudo, ou qualquer outro documento que desconstituísse o direito alegado na exordial. Saliente-se que a contestação está acompanhada apenas dos documentos de constituição da concessionária de energia e da procuração.
Sobre o ônus probatório durante o processo, CÁSSIO SCARPINELLA elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
Desse modo, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de destituir o direito da apelada nos moldes do art. 373, II, do CPC, nem da determinação da inversão do ônus da prova pelo Juízo, nos moldes do art. 6o do CDC.
Registre-se que diante dessa determinação pelo Juízo, caso a apelante discordasse de seus termos, caberia à ela interpor recurso de agravo de instrumento nos moldes do que disciplina o art. 1.015, III, do CPC, mas não o fez, por isso aceitou tacitamente tal encargo, embora não tenha cumprido a imposição.
Portanto, reputaram-se verdadeiras as alegações feitas pela apelada na exordial, de que havia a suspensão do fornecimento de energia elétrica, os quais somente foram restabelecidos após a concessão de liminar, quase um mês após a interrupção.
Diante disso, a prática de ato ilícito restou evidenciada, sendo pacífica a necessidade de reparação dos danos causados, uma vez que extrapolaram os meros dissabores, porquanto a apelada ficou sem a prestação de serviços essenciais indevidamente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO C/C DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Quanto aos danos morais, foi assinalado que há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se ‘in re ipsa’, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
2 – Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que o Agravado permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes (trabalhador rural da agricultura de subsistência e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se amolda ao caso.
3- Logo, observa-se que o decisum foi proferido em consonância com as orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparos.” (TJMT, AP. 1000177-44.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – DANO MORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.
2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.
3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito inexistente configura dano moral.” (TJMT, AP. 1010066-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)
Quanto à insurgência sobre o quantum fixado a título de dano moral, por cuidar a matéria de espécie que há alto grau de subjetividade na mensuração, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO, assevera sobre o cálculo elucidando que:
“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)
Nesses termos, para fixar o valor deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
Dessa forma, a fixação feita em primeira instância se mostra razoável e fora realizada de maneira proporcional ao dano causado, uma vez que atende aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, de forma que o valor fixado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), se adéqua à hipótese, a se considerar o tempo de duração da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.
Já no que se refere à sucumbência recíproca, porque o valor da indenização seria aquém do pleiteado, é consabido que a matéria está pacificada pela Súmula n.o 326 do STJ que assim apregoa: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
Mas, no que se refere aos juros de mora, vislumbra-se que foi aplicada a Súmula 54 do STJ, contudo esta retrata as relações extracontratuais, que não é o caso dos autos, visto que as partes possuem relação contratual. Por isso, os juros de mora são devidos desde a citação, como estabelece o art. 405 do CC, não caberia, contudo, a aplicação a partir do arbitramento.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ACIDENTE NO TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO USUÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ.
[...] 2. No presente caso, nota-se que, ao restabelecer a sentença para que os danos morais voltassem a integrar o decreto condenatório, o acórdão embargado incorreu em contradição acerca do termo inicial dos juros de mora, pois, evidenciado o caráter contratual da relação havida entre a concessionária e a vítima, determinou-se a observância da Súmula 54/STJ.
3. Nesse contexto, é o caso de se retomar os termos da sentença no que pertine ao dever de indenizar os danos morais e no que se refere ao seu quantum. Todavia, em relação ao período inicial dos juros de mora incidentes sobre a referida condenação, a data em que houve a citação da parte ré deve ser o marco temporal para o começo da incidência dos referidos juros.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar, em relação aos danos morais, que os juros de mora sejam contados a partir da data da citação válida da ré.” (STJ, EDcl no REsp 1715816/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
Por fim, em relação ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que estes foram fixados em percentual proporcional ao tempo, grau de complexidade e atuação na causa, conforme requisitos legais, de maneira que não há que se falar em redução do quantum.
Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora, a data da citação, nos termos consignados neste voto, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora